Tribunal: TJDFT
Processo: 0730595-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA E ERRO DE FATO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMINIO. PARTE AUTORA COMO DEMANDADA NAQUELA PRETÉRITA AÇÃO. PERDA DE PRAZOS. APARENTE FALHAS NA DEFESA TÉCNICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. AUSENCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SUPOSTOS ATOS DISPLICENTES DA DEFENSORIA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.
1. A ação rescisória é instrumento processual de uso excepcional, “cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ” (cf. STJ. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021). 1.1. “A ação rescisória não é remédio próprio para verificação de acerto ou de injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo” (Acórdão 1407817, 07350062620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, DJE: 28/3/2022).
2. A prova nova apta ao manejo da Ação Rescisória, conforme remansosa jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, “diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AR n. 6.968/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 31/3/2023) ou que tenha sido obtido posteriormente ao trânsito em julgado (cf. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021; AgInt na AR 5.940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/09/2020, dentre outros). 3.1. Na situação em exame não se verifica das provas juntadas na exordial qualquer elemento novo apto a respaldar o ajuizamento desta ação rescisória, pois todas as questões suscitadas são da época daquela pretérita demanda e poderiam ter sido apresentadas no seu bojo e não o foram, por questões externas ao processo relacionadas a defesa técnica da autora.
3. “O erro de fato ensejador de ação rescisória ocorre quando se admite fato inexistente, ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável, num como noutro caso, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Inteligência do §1o do Artigo 966 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1407814, 07179992120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 7/4/2022). 3.1. Eventuais falhas na defesa técnica da parte ré na ação rescindenda não tem a aptidão de abrir a via rescisória com base na hipótese de erro de fato, já que não decorrem de atos do Poder Judiciário, já que são externas a sua atribuição e não estão sob o seu controle e fiscalização, cabendo a parte, caso queira, valer-se de ação própria para apurar a responsabilidade do Estado e eventuais prejuízos decorrentes de comprovada falha do causídico público responsável por sua representação judicial.3.2. Eventual usucapião especial familiar ou danos morais pelo alegado estupro da filha mais velha deve, se o caso, ser objeto de ação própria.
4. Ação rescisória julgada improcedente.